Tribunal: TJMT
Processo: 1015358-33.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015358-33.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), LOURIVAL DIAS DE MOURA - CPF: 109.092.061-04 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO –– FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL –– VALOR MANTIDO – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1015358-33.2022.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LOURIVAL DIAS DE MOURA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito em dobro, Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por LOURIVAL DIAS DE MOURA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos desta ação para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial; confirmar em definitivo a tutela deferida; condenar a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$14.349,74 (quatorze mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos); condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como honorários advocatícios, em 15% sobre a condenação.

O apelante sustenta que a parte apelada contratou com o Banco Cruzeiro do Sul o produto cartão de crédito consignado, em 19/05/2009, que gerou o catão 4218 **** **** 7049, carteira esta migrada ao sistema de cartões do Banco Pan em julho de 2013; não há se falar em fraude ou em qualquer conduta abusiva desta instituição, mas sim da assunção e continuidade de contratos de crédito adquiridos, à luz da legislação vigente e sob a expressa autorização do Banco Central do Brasil; é procedimento do Banco efetuar a cobrança em dois momentos, quais sejam: o desconto em folha do cliente referente ao pagamento do mínimo da parcela; e, o pagamento complementar do valor do débito devido por meio de fatura enviada à residência do consumidor; Não há o que se falar em desconhecimento da modalidade contratada, muito menos em desconhecimento da necessidade de pagamento complementar por meio das faturas uma vez que nas cláusulas do contrato assinado a parte apelada declarou expressa ciência acerca do produto, bem como da necessidade de pagamento das faturas, já que o valor descontado é apenas referente ao mínimo; nas faturas enviadas para a residência da parte apelada consta as informações de que o desconto em folha é referente somente ao valor mínimo, sendo necessário o pagamento da fatura; não houve qualquer irregularidade na ação do Banco Pan desde a assunção do contrato, tendo recebido quando da migração a informação sistêmica daquele saldo devedor e daí então mantido o contrato sem qualquer prejuízo ao apelado. Pelo contrário, cumpre esclarecer que em nenhum momento esta instituição foi contactada acerca de qualquer irregularidade da contratação – tanto assim é que não há quaisquer provas nos autos neste sentido; a parte apelada não só detinha o conhecimento da modalidade pactuada, como também solicitou Saque Complementar na data 24/09/2020 no valor de R$ 16.743,84 (Dezesseis mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) restando evidenciado, para tanto, a sapiência do apelado quanto à categoria do Cartão; fora recebido em conta de sua titularidade, valor solicitado através de saque complementar; alega inocorrência de sucessão empresarial; impossibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado; inexistência de dano material e dano moral; os juros devem incidir a partir do seu arbitramento; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedentes os pedidos.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito em dobro, Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por LOURIVAL DIAS DE MOURA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos desta ação para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial; confirmar em definitivo a tutela deferida; condenar a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$14.349,74 (quatorze mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos); condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como honorários advocatícios, em 15% sobre a condenação.

O banco apelante sustenta a regularidade da contratação, diante da aquisição da carteira do Banco Cruzeiro do Sul e apresenta diversas faturas emitidas que supostamente seriam do contrato celebrado com o apelado, porém, não apresenta o contrato decorrente da referida cobrança, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

A inexistência do contrato com a assinatura do apelado, impõe o reconhecimento da inexistência do débito, tendo em vista que dos documentos existentes nos autos, o próprio banco apelante reconhece que não há o contrato, e manifesta pelo cancelamento e liberação da margem.

Portanto, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica, dada a falha na prestação do serviço, e em sendo a relação consumerista incide as normas da lei 8078/90 que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Assim, inexistente a dívida há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, na forma como estabelecido na sentença.

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados ao apelado em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se manter o valor da condenação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Com relação aos juros, estes devem ser fixados a partir da citação.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a sentença e determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024